Tribunal: TJDFT
Processo: 0039875-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal, reconhecendo a sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a existência de vício no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a distribuição das verbas sucumbenciais, fundamentando a divisão proporcional entre as partes, em razão do acolhimento parcial dos pedidos deduzidos na petição inicial.
5. O pedido principal de declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade da incidência das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS foi rejeitado, e foi mantida a inclusão a partir da publicação do acórdão do Tema 986/STJ.
6. A alegação da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão que deva ser sanada pela estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.